Tribunal: TJDFT
Processo: 0745509-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745509-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE BRASILIA BRB AGRAVADO: DIONISIO JOSE FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65506188), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 210703239, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer, de no 0738807-39.2024.8.07.0001 aviada por DIONISIO JOSÉ FERREIRA, ora agravado, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, ora agravante, concedeu parcialmente os pedidos (ID 210692043, dos autos originais) para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DIONISIO JOSÉ FERREIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula a parte autora pedido de tutela provisória, sob a narrativa de superendividamento, para limitar descontos de empréstimos em sua conta corrente a 40% de seus rendimentos e, subsidiariamente, suspender os descontos compulsórios em sua conta corrente junto ao banco réu (BRB, Agência 026, Conta-Corrente 026.044.521-5). Decido Da Tutela Provisória Em relação à limitação dos descontos em conta corrente de empréstimos livremente contraídos (excluídos os de consignação em pagamento), a princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou limitar ao valor indicado na petição inicial (40%), pois o próprio autor reconhece que há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de limitação ou de estorno de valores já debitados, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No entanto, trata-se de cláusula mandato que comporta revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 682, inciso I, do Código Civil, questão que também já se encontra pacificada pela Corte Superior, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado (um dos requisitos do ar. 300 do CPC) com interpretação favorável ao consumidor como permite o CDC. No caso, restou minimamente evidenciado que o desconto das parcelas dos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus salários/proventos constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o desconto, compromete parcela significativa do salário do consumidor, com potencial de o colocar em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: (...) Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula gravosa e garantir o direito potestativo do consumidor mandante de revogação da autorização de desconto em conta corrente na qual recebe verba alimentar, sem estorno de valores já descontados, pois em relação a tal pedido, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira, máxime porque havia autorização para os débitos em conta corrente. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado, tampouco afasta da parte autora a obrigação de adimplir as obrigações contraídas, que poderão ser cobradas pela instituição financeira através dos meios legais a ela disponíveis, inclusive mediante inclusão em cadastro de inadimplentes se houver mora. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide até ulterior decisão judicial, salvo as parcelas mensais dos empréstimos consignados. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada, via expediente eletrônico do PJe, para que dê imediato cumprimento à determinação judicial. Da Gratuidade de Justiça Sem prejuízo, emende o autor a inicial para demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/despesas, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas, praticadas com modicidade neste TJDFT. Veja-se que o autor recebe vencimentos brutos que em muito superam o parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça de 5 salários-mínimos, sendo certo que a existência de empréstimos decorrentes de endividamento voluntário, per se, não atraem a presunção de hipossuficiência, antes necessário esclarecer a destinação dada aos vultosos recursos recebidos, conforme precedentes deste Tribunal[1]. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da medida liminar e indeferimento da inicial. Inconformado, o réu interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • o autor (Dionísio) não preenche os requisitos para a suspensão dos débitos em conta corrente, pois não há probabilidade do direito; • a renda do autor é superior à média nacional e não se enquadra em parâmetros que impeçam os débitos; • o autor autorizou expressamente os débitos em contrato, com caráter irrevogável e irretratável, e que a alteração dessa forma de amortização prejudicaria o sinalagma contratual; • a limitação dos descontos em conta corrente impactaria o mercado de crédito, encarecendo os empréstimos; • a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que valida os descontos em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário; • os artigos 313 e 314 do Código Civil, que protegem o credor em relação a alterações no contrato; • Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado detectou que o autor estava amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, que coíbe eventuais abusos e desvios contratuais entre o fornecedor de bens e serviços estabelecidos contra o consumidor hipossuficiente. Ao mesmo tempo, verificou que os descontos perpetrados pelo banco na conta corrente do autor se mostravam gravosos, pois impunha um comprometimento de parcela substancial dos seus rendimentos, com consequente colocação do consumidor em estado de risco à sua sobrevivência e em situação contrária ao princípio da dignidade humana. O exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pelo autor atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos. Atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. Por sua vez, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris e a evidência da ameaça à subsistência do consumidor, que estruturaram o decisum, nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300 e 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.